Tribunal: STJ
Processo: 0507814-75.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1063213 - SP(2025/0507814-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MONA LISA VICENTE DA SILVA
ADVOGADA
: MONA LISA VICENTE DA SILVA - SP437667
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL DO NASCIMENTO BEZERRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ROUBO
HABEAS CORPUS
CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REVISÃO.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DA
VIA
ELEITA. INOBSERVÂNCIA DO
DO CPC. TEMA NÃO
ART. 226
APRECIADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NA TERCEIRA ETAPA
DO CÁLCULO DA PENA. PRESENÇA DE TRÊS MAJORANTES.
EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA ALÉM DA FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INCIDÊNCIA
DA
REGIME FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
SÚMULA 443/STJ.
Ordem parcialmente concedida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conceder em parte o habeas
12/03/2026
18/03/2026,
corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:19
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 62873b78-0796-446b-8c7e-704acfe29cb1

HABEAS CORPUS No 1063213 - SP (2025/0507814-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MONA LISA VICENTE DA SILVA
ADVOGADA
: MONA LISA VICENTE DA SILVA - SP437667
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL DO NASCIMENTO BEZERRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
.
ROUBO

HABEAS
CORPUS
CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REVISÃO.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DA
VIA
ELEITA. INOBSERVÂNCIA DO
DO CPC. TEMA NÃO APRECIADO
ART. 226
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INADMISSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NA TERCEIRA ETAPA
DO CÁLCULO DA PENA. PRESENÇA DE TRÊS MAJORANTES.
EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA ALÉM DA FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INCIDÊNCIA DA
REGIME FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
SÚMULA 443/STJ.
Ordem parcialmente concedida.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de RAFAEL DO
habeas corpus
NASCIMENTO BEZERRA – condenado pelo crime de roubo qualificado (art. 157, § 2o,
incisos I, II e V, do Código Penal) à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e 13 dias-multa –, em que a defesa aponta como autoridade coatora o
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, em
negou provimento à
6/2/2019,
Apelação n. 0020830-80.2013.8.26.0050.
Em síntese, a impetrante alega nulidade por inobservância do
do
art. 226
Código de Processo Penal; afirma ausência de descrição prévia do suspeito; sustenta
Documento eletrônico VDA54003452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 20:25:54
Código de Controle do Documento: fb55f1b4-772b-47ac-978a-cbd561cb4c91

sugestionamento indevido pela autoridade policial; aponta inexistência de confirmação
em juízo, pois vítima e testemunhas não compareceram às audiências; assevera que a
condenação se apoiou em elementos do inquérito não reproduzidos sob contraditório.
Sustenta ser cabível o manejo do
como sucedâneo de revisão criminal em
writ
hipóteses de flagrante ilegalidade e requer, ainda que não conhecido, a concessão de
ofício, para sanar o constrangimento ilegal, com fundamento na excepcionalidade e na
cognoscibilidade de matérias eminentemente jurídicas.
Afirma ilegalidade na dosimetria da pena e que o aumento de 3/8 na terceira
fase foi aplicado apenas pela quantidade de majorantes, sem fundamentação concreta.
Requer a redução da fração ao mínimo legal de 1/3, nos termos do
parágrafo
art. 68,
único, do Código Penal e da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.
Aduz que deve ser fixado regime menos gravoso que o fechado, conforme
§ 2o, do Código Penal e Súmula 440 do Superior Tribunal de Justiça, com
art. 33,
menção à necessidade de motivação idônea para regime mais severo.
Pede, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da condenação do paciente
até o julgamento final do
.
habeas corpus
No mérito, requer a declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico e a
absolvição do paciente; subsidiariamente, pleiteia a redução da fração de aumento na
terceira fase da dosimetria ao mínimo legal e a fixação de regime inicial menos
gravoso (Processo n. 0020830-80.2013.8.26.0050, da 26a Vara Criminal do Foro Criminal
Barra Funda da comarca de São Paulo/SP).
É o relatório.
VOTO
Segundo a jurisprudência desta Corte, não se deve conhecer do writ que se
volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão
criminal, em hipótese em que não há, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
(AgRg
julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação
no HC n. 885.105/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
19/9/2024)
Documento eletrônico VDA54003452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 20:25:54
Código de Controle do Documento: fb55f1b4-772b-47ac-978a-cbd561cb4c91

Ademais, o pleito de nulidade da condenação por inobservância do
do
art. 226
Código de Processo Penal não comporta conhecimento, tendo em vista que a Corte de
origem não julgou a questão, o que inviabiliza o seu exame pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
De outro lado, observo a existência de ilegalidade flagrante na terceira fase de
fixação da reprimenda, o que justifica a superação do primeiro óbice citado.
Ao fixar a reprimenda, asseverou o Magistrado sentenciante, corroborado pelo
Tribunal
(fl. 33):
a quo
Na terceira fase, presentes três causas especiais de aumento de pena,
previstas no
§ 2o, I, II e V, do Código Penal, a pena intermediária comporta
art. 157,
elevação em percentual de 3/8 (três oitavos), obtendo-se pena final de cinco anos e
seis meses de reclusão e treze dias-multa, que torno definitiva, ante a inexistência de
outras causas que a modifiquem.
É consabido que o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de
que o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo
circunstanciado em fração mais elevada que 1/3 demanda fundamentação concreta, não
se afigurando idônea a simples menção ao número de majorantes, a teor da

Súmula 443/STJ.
Na hipótese, o Tribunal de origem fixou o percentual em patamar acima do
mínimo (1/3) sem obedecer à referida diretriz, o que caracteriza manifesto
constrangimento ilegal, porquanto o critério de elevação da reprimenda pela presença de
causas de aumento possui caráter subjetivo, por ser mais favorável ao réu e por
obedecer ao princípio constitucional da individualização da pena, e não meramente
matemático, a depender, pois, das circunstâncias do caso concreto.
Assim, deve ser alterada a fração aplicada pelo acórdão impugnado de 3/8
para 1/3, em consequência a reprimenda do paciente passa a totalizar 5 anos e
.
4 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa
O regime de cumprimento da pena deve ser mantido, na medida em que o
regime fechado foi fixado com fundamento em elementos concretos dos autos, que
demonstram a maior periculosidade do réu,
(fl. 33):
ipsis litteris
Em que pese a dosimetria da pena aplicada, o regime inicial de cumprimento
da pena corporal será o fechado, nos termos do
§ 3o, c.c.
do Código
art. 33,
art. 59,
Penal, tendo em vista as circunstâncias e consequências do delito, praticado com
emprego de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, cuja gravidade
Documento eletrônico VDA54003452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 20:25:54
Código de Controle do Documento: fb55f1b4-772b-47ac-978a-cbd561cb4c91

não se adequa a regime inicial mais brando, bem como que, embora tecnicamente
primário, o acusado ostenta condenação transitada em julgado posterior por fato
análogo.
Ante o exposto,
a ordem para fixar a reprimenda do
concedo parcialmente
réu em 5 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa.
Documento eletrônico VDA54003452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/02/2026 20:25:54
Código de Controle do Documento: fb55f1b4-772b-47ac-978a-cbd561cb4c91

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.063.213 / SP
Número Registro: 2025/0507814-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00208308020138260050 0050830802013 208308020138260050 50830802013
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MONA LISA VICENTE DA SILVA
ADVOGADA
: MONA LISA VICENTE DA SILVA - SP437667
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL DO NASCIMENTO BEZERRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu conceder em parte o habeas corpus, nos termos do
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA55148652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:27
Código de Controle do Documento: 785d1acb-a7da-4194-9b30-ad334fac7f17

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:27
Código de Controle do Documento: 785d1acb-a7da-4194-9b30-ad334fac7f17